Tribunal: TJBA
Processo: 8047423-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047423-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: EDIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:

Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Ação Indenizatória. Dano ambiental. Rompimento da barragem de fundão. Interrupção da atividade pesqueira na região. Consumidor por equiparação. Precedentes do STJ. Prazo prescricional para fins de reparação civil. Quinquenal. Alegação de prescrição afastada na origem. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a arguição de prejudicial de mérito pela prescrição.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar o prazo prescricional da pretensão indenizatória, nos casos de dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. Extrai-se dos autos originários que o autor, ora agravado, ajuizou a Ação de Reparação por Danos Morais, pretendendo ser indenizado por supostos danos morais e materiais decorrentes, em tese, da interrupção da atividade pesqueira, em razão do rompimento da barragem de Fundão, administrada pela empresa ré.

4. Sobre a temática, a Corte Cidadã compreende que, na hipótese de danos individuais decorrentes de atividade de exploração causadora de dano ambiental, caracteriza-se o acidente de consumo, reconhecendo a figura do consumidor por equiparação e atraindo, por via de consequência, a incidência do códex consumerista.

5. Sendo aplicáveis as normas consumeristas ao presente caso, o prazo prescricional a ser levado em consideração é aquele previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.017.986/BA, relatora Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10/5/2023, DJe de 12/5/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047423-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como agravada
EDIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .